Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. RESTRIÇÃO NACIONAL DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Se não foi instaurado inquérito policial no Distrito Federal para apuração do suposto crime de apropriação indébita, o juízo criminal não tem competência para apreciar medida cautelar visando inserir restrição nacional de veículo objeto da conduta no RENAJUD, cabendo à parte que pretenda resguardar seus interesses patrimoniais dirigir o pleito ao Juízo cível. Precedente.
II – O RENAJUD é sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo CNJ, que permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, licenciamento e circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores, configurando ferramenta para a efetivação do cumprimento das determinações judiciais, não possuindo fim em si mesmo e tampouco se prestando a tornar o objeto de uma ação, sob pena de transformar o Poder Judiciário em balcão administrativo, mero auxiliar da polícia investigativa.
III – Recurso conhecido e desprovido.